Tribunal: TJSP
Processo: 1023244-45.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PEDIDOS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR "ADVOCACIA PREDATÓRIA", DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAR CIÊNCIA DA PROPOSITURA DA DEMANDA E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – Rejeição – Hipótese em que não há elementos que indiquem minimamente a prática das supostas irregularidades imputadas ao patrono da autora – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PEDIDOS DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR "ADVOCACIA PREDATÓRIA", DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAR CIÊNCIA DA PROPOSITURA DA DEMANDA E DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – Rejeição – Hipótese em que não há elementos que indiquem minimamente a prática das supostas irregularidades imputadas ao patrono da autora – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES REJEITADOS.

APELAÇÃO – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – Preliminar de não conhecimento do recurso – Alegada violação ao CPC, art.1.010, inc. II, em razão da ausência do requisito da regularidade formal, diante da falta de impugnação específica e pela repetição de argumentos já apresentados – Rejeição – Hipótese em que o recurso oferecido atacou a fundamentação da decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade, ainda que se verifique a reiteração de argumentos – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - Pretensão do autor de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedente a ação – Cabimento – Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado – Abusividade configurada – Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos – Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN – Precedentes do STJ – Cobrança de encargos abusivos no período de normalidade que descaracteriza a mora - RECURSO PROVIDO.